Tribunal: TJSP
Processo: 0041684-57.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidores (fase de cumprimento de sentença). Decisão anterior que não determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Mesmo critério do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 0041684-57.2011.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidores (fase de cumprimento de sentença). Decisão anterior que não determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidores (fase de cumprimento de sentença). Decisão anterior que não determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Mesmo critério do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000800237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0041684-57.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados EDISON MACHADO
DE SOUZA (E OUTROS(AS)), ALICE MARIA MOREIRA, ANA LUCIA MACIEL
SUCUPIRA, CLARA ANTONIO, CLARY ANTONIO PALAORO, CLEONICE
MARIA FREIRE, JOANA TEIXEIRA MARTINS, JUNCO IKEDA BOSSAKO,
JUNIA SILVA, KAEKO KANABAYASHI UEZONO, MARIA DE LOURDES DOS
SANTOS CASTILHO, MARIA DE LOURDES VAZ DE FARIA, MARIA TEREZA
CARDOSO, MARLY OLIVEIRA DA FONSECA, MARTA GONÇALVES DO VAL,
MAURI CARVALHO, NANCI DE OLIVEIRA DA SILVA, NEUZA NEVES DA
COSTA, OTALIA SIRLEI SOARES CASTRO, ROSA LIMA GONÇALVES, SUELY
MOURA TORRES, TEREZINHA ROSA DE OLIVEIRA, THAIS MAZON, VERA
LUCIA DOS SANTOS e VITORIA RODRIGUES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgado parcialmente modificado. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 35.217
Apelação cível no 0041684-57.2011.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelados: Edison Machado de Souza e outros
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para
eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil. Crédito de servidores (fase de
cumprimento de sentença). Decisão anterior que não
determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos
juros e correção monetária. Supremo Tribunal Federal,
entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de
repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09
deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção
monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810).
Mesmo critério do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do
STJ). Julgado parcialmente modificado.
No Acórdão de fls. 168/170, esta C. Câmara negou
provimento ao recurso da Prefeitura Municipal de São Paulo e não determinou a
aplicação da lei no 11.960/09, em relação aos juros e correção monetária.
A Municipalidade de São Paulo, então, interpôs recurso
especial a fls. 195/207 e recurso extraordinário a fls. 209/218.
Tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR
(Tema 905 do STJ) e do RE 870.947/SE (Tema 810), os autos retornaram à Câmara, nos
termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 301/304 e 305/306).
É o relatório.
Com relação a aplicação da Lei no 11.960/09, o Supremo
Tribunal Federal, em 20/09/2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral
reconhecida no RE 870.947, fixou as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
É a mesma orientação do Tema no 905 do Superior Tribunal
de Justiça.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre crédito de
servidores, de natureza não tributária, a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer
apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com
base no IPCA-E.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifica-se parcialmente o
julgado para determinar que (i) em relação aos juros deve ser aplicada a Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, e (ii) em relação à correção monetária deve ser
aplicado índice IPCA-E, invertida a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, nos
termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto ao período
anterior à Lei no 11.960/09, aplica-se o critério definido no REsp no 1.492.221/PR
(Tema no 905 do STJ).
FERREIRA RODRIGUES
Relator